Tribunal: TJMT
Processo: 0000748-48.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000748-48.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALISON PAULO MENDES IDALINO - CPF: 054.157.751-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DONIZETE CUNHA DA SILVA - CPF: 231.979.431-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado [pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo]. Pedido de absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Apreensão dos objetos subtraídos na posse do apelante. Depoimentos dos policiais militares e do corréu. Precedentes do STJ e TJMT. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal contra sentença que condenou o apelante por furto qualificado [pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo] a 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição
.

II. Questão em discussão

Insuficiência de provas para a condenação.

III. Razões de decidir

1.

Se o apelante foi preso em flagrante na posse dos objetos subtraídos, evidencia-se
“a presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus da prova, tornando-se imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”.

2.

Nos crimes contra o patrimônio, as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e do corréu, somadas a apreensão dos objetos subtraídos na posse do apelante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

3.

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto qualificado está demonstrada na apreensão do objeto subtraído em poder do acusado, além dos depoimentos coesos e seguros da vítima e das testemunhas inquiridas”.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

As declarações dos agentes policiais c
orroboradas com as demais provas são idôneos para fundamentar a condenação criminal.

2.

A apreensão dos objetos subtraídos em poder do apelante, em contexto de prisão em flagrante, constitui elemento probatório apto a ensejar presunção de autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, I e IV; CPP, arts. 593, I, 577 e 3º; CPC/2015, art. 932, IV, ‘a’; RITJMT, art. 51, I-C, ‘c’.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC n. 990.998/PE, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 22.4.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.788.440/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26.2.2025; STJ, AgRg no HC n. 396.385/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.06.2021; TJMT, AP NU 0001817-97.2017.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 23.10.2023; TJMT, AP NU 1023278-58.2022.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 12.12.2023

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000748-48.2020.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): ALISON PAULO MENDES IDALINO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ALISON PAULO MENDES IDALINO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe NU 0000748-48.2020.8.11.0002), que o condenou por furto qualificado [concurso de agentes e rompimento de obstáculo] a 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, §4º, I e IV
,
do CP - (ID 313999873).

O apelante sustenta que inexistem provas suficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 313999883).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 313999886).

A i. 12ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do CP) - Pleito absolutório por insuficiência de provas - Inviabilidade - Apelante foi flagrado no momento em que carregava a res furtiva para o veículo utilizado na fuga - Relatos firmes e convergentes da vítima, dos policiais militares e do corréu - Versões do réu contraditórias e dissociadas do conjunto probatório – Revelia em juízo - Prova irrepetível produzida na fase inquisitorial corroborada por outros elementos - Decreto condenatório em consonância com as provas – Manutenção da sentença - Pelo desprovimento do recurso.
”

(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 316348395)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] o dia 10.01.2020, por volta das 19h00min., em uma residência particular situada na Rua 14, Quadra 10, Casa 18, Bairro 24 de Dezembro, nesta cidade de Várzea Grande-MT, os acusados ALISON PAULO MENDES IDALINO e LUIZ FERNANDO DA SILVA, juntamente com um terceiro indivíduo ainda não identificado, subtraíram, mediante arrombamento, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca Eletrolux, de cor branca, de 9.000 BTU’s e 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca Springer, de cor branca, 12.000 BTU’s, de propriedade da vítima Donizete Cunha Silva. [...]

Diante do exposto, bem como de tudo mais que dos autos consta, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MAO GROSSO oferece DENÚNCIA em desfavor de ALISSON PAULO MENDES IDALINO [...], como estando incursos no artigo 155, $ 4°, inciso I (com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa) e IV (concurso de duas ou mais pessoas), do Código Penal, [...].”

(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça - ID 313997904)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“[...] Em juízo, a vítima Donizete Cunha da Silva afirmou que, na data dos fatos, recebeu ligação de um vizinho, que comunicou o furto ocorrido em sua residência. Esclareceu que a pessoa acionou a polícia, que deteve dois suspeitos na posse dos dois aparelhos de ar-condicionado.

Para corroborar, o policial militar Davi Lira da Silva afirmou em audiência que atendeu a ocorrência. Relatou que deteve os dois suspeitos no local do crime e recuperou os aparelhos de ar-condicionado em frente à residência.

Ao ser inquirido judicialmente, o corréu Luiz Fernando da Silva alegou que o acusado, a mando de “Chico”, entrou em contato para pedir ajuda no transporte de objetos, sob o argumento de que os bens pertenciam ao tio do ‘Chico’.

Diante desse conjunto probatório, a autoria do processado restou plenamente evidenciada, pois ele foi preso em flagrante com os bens subtraídos. O depoimento de Luiz Fernando da Silva mostra que Alison Paulo Mendes Idalino, em companhia de terceiro identificado como “Chico”, articulou previamente a retirada dos objetos. Esse fato demonstra pleno conhecimento e adesão ao plano criminoso desde o início da execução. [...]

Comprovada a materialidade e a autoria, a procedência do pedido de condenação é a medida mais adequada. [...]

PARTE DISPOSITIVA.

POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: Condenar Alison Paulo Mendes Idalino, Qualificado Nos Autos, Nas Sanções Do Art. 155, §4º, INCISOS IV, Do Código Penal [...].”
(Cristiane Padim da Silva, juíza de Direito - ID 313999873)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 313997904 - fls. 30), Auto de Avaliação Indireta (ID

313997904 - fls. 40) e Relatório de Investigação (ID 313997904 - fls. 56/58), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Davi Lira da Silva, policial militar (ID 313997904 - fls. 8/9), Roberto Rodrigues de Souza, policial militar (ID 313997904 - fls. 11/12), Donizete Cunha da Silva, vítima (ID 313997904 - fls. 13/14), e do corréu Luiz Fernando da Silva (ID 313997904 - fls. 21/23). O apelante ALISON PAULO MENDES IDALINO, permaneceu em silêncio (ID 313997904 - fls. 16/18).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Davi Lira da Silva [policial militar], Roberto Rodrigues de Souza [policial militar] e Donizete Cunha da Silva [vítima], bem como procedeu-se o interrogatório do corréu (Relatório de Mídias - ID 313999865; ID 313999866). O apelante [ALISON PAULO MENDES IDALINO], apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência e, por este motivo, sua revelia foi decretada (ID 313999863).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 2 (dois) ares-condicionados [sendo um de 12.000 Btus, marca Springer, e outro de 9.000 Btus, marca Electrolux], no dia 10.1.2020, por volta das 19h, na residência localizada na Rua 14, quadra 10, casa 18, bairro 24 de dezembro, em Várzea Grande/MT, está demonstrada pelas declarações de Donizete Cunha da Silva [vítima], em ambas as fases da persecução penal, oportunidades nas quais destacou
“ter recebido ligação de seu vizinho Tiago informando que tinha ladrões tentado levar dois ar-condicionado de sua casa e por isso acionou a polícia”
(ID 313997904 - fls. 13/14; Relatório de Mídias - ID 313999866).

Os depoimentos dos policiais militares [Davi Lira da Silva e Roberto Rodrigues de Souza], na fase policial, foram no sentido de que, após serem acionados via 190, se deslocaram até o local do furto [residência da vítima], oportunidade em que
“visualizaram três elementos carregando partes de ar-condicionado em direção a um veículo fiat uno de cor branca, placa HTV-7684 que ao perceberem a viatura tentaram empreender fuga, mas conseguiram abordar dois, os quais confessaram o furto, momento em que foram presos em flagrante na posse dos objetos”

(ID 313997904 - fls. 8/9; ID 313997904 - fls. 11/12).

Segundo o corréu Luiz Fernando da Silva, na audiência de instrução, no dia do fato [10.1.2020], estava em sua casa quando recebeu uma ligação do apelante [ALISON PAULO MENDES IDALINO] solicitando
“ajuda para buscar uns móveis no endereço dessa residência”
[da vítima]

e, ao chegar no local,
“Alison estava atravessando a rua com algumas partes de ar-condicionado nas mãos e de imediato chegou as viaturas da polícia nos abordando”
(Relatório de Mídias - ID 313999865), a confirmar as narrativas dos policiais militares de que a prisão em flagrante ocorreu no local do furto.

Com efeito,
“a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório. E, mais, as prova irrepetíveis encontram-se na ressalva da parte final do art. 155 do CPP, sendo lícita sua valoração pela Corte local”
(AgRg no HC n. 990.998/PE, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 22.4.2025).

Outrossim,
“as declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas”
[corréu]
“são suficientes para comprovar o furto”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.788.440/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26.2.2025)
.

Ademais, observa-se que o apelante [ALISON PAULO MENDES IDALINO] foi preso em flagrante [saindo da residência da vítima] na posse dos objetos subtraídos
“a evidenciar presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus da prova

tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”
(STJ, AgRg no HC n. 396.385/SC, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 16.6.2021; TJMT, AP NU 0001817-97.2017.8.11.0042, Relator Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 23.10.2023).

Em suma, o envolvimento do apelante no furto está demonstrado pela prisão em flagrante no local do crime em posse dos objetos subtraídos (ID 257070201), somados aos depoimentos do corréu e dos agentes policiais (ID 257070206; ID

257070207; Relatório de Mídias - ID 257070293), os quais afiguram-se suficientes para sustentar a condenação criminal.

Em situações semelhantes, esta e. Câmara decidiu:

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto [...] está demonstrada na apreensão do objeto subtraído em poder do acusado, além dos depoimentos coesos e seguros [...] das testemunhas inquiridas.”

(AP NU 1023278-58.2022.8.11.0002, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 12.12.2023)

“O conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio in dubio pro reo, uma vez que as declarações da vítima alinhadas aos elementos de prova, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato, para embasar e, consequentemente manter a condenação pelo cometimento do delito de furto qualificado [...]”
(AP 0015575-93.2018.8.11.0015, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 2.6.2021).

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025